Tribunal: TJSP
Processo: 1129095-57.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Pretensão de restituição do valor de transação não reconhecida via Pix, bem como de recebimento de indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes – Descabimento – Validade da transação não comprovada – Valor que destoa do perfil de gastos da requerente – Inicial acompanhada de Boletim de Ocorrência –

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Pretensão de restituição do valor de transação não reconhecida via Pix, bem como de recebimento de indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes – Descabimento – Validade da transação não comprovada – Valor que destoa do perfil de gastos da requerente – Inicial acompanhada de Boletim de Ocorrência – Requerido que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC – Ressarcimento devido - Dano não moral configurado – Ausência de demonstração de que a autora tenha sofrido danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.